Tribunal: TJBA
Processo: 8148374-66.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8148374-66.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): IGOR MACEDO FACO APELADO: JARDELINA MONTEIRO DOS SANTOS Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. RESOLUÇÃO CONSU Nº 13/1998. INAPLICABILIDADE. LIMITAÇÃO DO ATENDIMENTO ÀS PRIMEIRAS DOZE HORAS. ABUSIVIDADE. SÚMULAS 597 E 302 DO STJ. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. ART. 11 DA LEI 9.656/98. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 609 do STJ. PRESSUPOSTOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8148374-66.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada JARDELINA MONTEIRO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.